Tribunal: CARF
Processo: 10166.900079/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900079/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.238 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.235, de 10 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10166.900076/2015-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
relativo a IRPJ/CSLL. A exigência é referente à declaração de compensação através da qual a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900079/2015-26
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900079/2015-26

interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou maior,
com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que o crédito objeto da compensação refere-se à retificação do imposto devido,
recolhidos a título de IRPJ e CSLL a maior, todavia, nas informações da DCTF não constaram
adequadamente estes valores. Desse modo, ao corrigir e retificar a DCTF, o crédito fica evidente,
passando a ser um direito à compensação, na forma que foi utilizada na PER/DCOMP ora não
homologada.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário reafirmando o seu direito ao
crédito, alegando que seu pedido de compensação pelo crédito refere-se a pagamento indevido (a
maior), onde foi constatado crédito de depreciação utilizado na apuração do IRPJ e CSLL uma
vez que a empresa está no regime não-cumulativo (Lucro Real).
Assim, foram feitas novas apurações, fazendo a evidenciação dos referidos
créditos, onde os mesmos foram compensados, assim, solicitou junto à Receita Federal a
compensação por meio de Dcomp, e procedida a retificação das DCTF's (Declaração de
Débitos). Desse modo, ao corrigir e retificar a DCTF, o crédito ficaria evidente, passando a ser
um direito à compensação, na forma que foi utilizada na PER/DCOMP ora não homologada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
por isso, dele tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via PER/DCOMP
foram devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo ocorrido
mero erro material no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, pois ela deixou de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na
Demonstração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria
impossibilitado a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois do despacho
decisório, bem como da manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER/DCOMP.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900079/2015-26

No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na origem,
não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por
si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria
originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem a mera retificação da DCTF não constitui
demonstração dos elementos que teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e que
a simples alegação de que determinado valor de tributo teria sido declarado e recolhido
a maior do que o devido, não é suficiente para assegurar a certeza de que, de fato, tenha
sido o caso e tendo em vista que a contribuinte não apresentou documentos suficientes a
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há, portanto, como confirmar a
existência do crédito ora alegado, até porque não foram juntados aos autos aos autos
seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustentou a existência do crédito
pleiteado, porém ao contrário do que lhe havia sido alertado pela DRJ, deixou de
lastrear o seu deito através da juntada aos autos de registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil para tanto, limitando-se a trazer aos autos as
DCFTs retificadoras, acompanhadas de balancetes e planilhas produzidas de forma
unilateral, sem que fosse promovido qualquer diálogo entre essas provas e o direito
alegado, ou tampouco demonstrado que as informações constantes nesses documentos
A decisão recorrida foi taxativa ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido
pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade
de comprovar o erro cometido na apuração dos tributos com a apresentação dos
registros contábeis e fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para
infirmar o motivo que teria levado a Autoridade Fiscal competente a indeferir o
pedido de compensação e não homologar as compensações declaradas. Ora , era sobre
esse ponto específico que o recurso voluntário tinha que ter discorrido,
entretanto não há uma linha sequer a respeito no documento apresentado às
e-fls. 43/167.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.238 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900079/2015-26

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital